Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704210-74.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. F. B. N. REPRESENTANTE LEGAL: FELIX RODRIGUES NASCIMENTO APELADO: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível, com pedido de recebimento em seu dúplice efeito, interposta pela Autora, M. F. B. N., menor impúbere, representada por seu genitor F. R. N. (ID 27378301, pags. 197/202), em face de sentença extintiva (ID 27378286, pags. 162/166) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em desfavor da UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Contrarrazões ID 27378312. Em Decisão de ID 29273215, não conheci do requerimento de recebimento da apelação em seu dúplice efeito. Manifestação do Ministério Público em apelação (ID 29702240) na qual foi suscitada preliminar de nulidade do processo. É o relatório. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se ambas as partes para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de nulidade do processo suscitada pelo Ministério Público. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2021 14:24:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador